Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que decretou o divórcio das partes e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

2. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal deduzida em contrarrazões, pois a questão relativa às verbas de sucumbência foi resolvida apenas por ocasião da sentença de divórcio, quando, então, surgiu o interesse do recorrente em questionar este ponto do julgamento monocrático;

3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve responder pelos encargos inerentes ao processo, inclusive custas e honorários advocatícios;

4. A prova dos autos revela que a autora propôs e decidiu prosseguir com a demanda judicial mesmo sem resistência do réu, e apesar da sugestão deste em que o divórcio fosse realizado de modo extrajudicial, devendo a demandante, portanto, responder pelas verbas de sucumbência, segundo o princípio da causalidade;

5. Recurso conhecido e provido.